Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-32.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001524-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 014.226.721-07 (PACIENTE), 7º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VÁRIOS FURTOS QUALIFICADOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – 1.
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – INDEFERIMENTO LIMINAR – 2.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
–
OFENSA
–
INOCORRÊNCIA
–
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR – ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL – 3.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FEITO ALTAMENTE COMPLEXO –
4. OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APRECIADA HÁ MENOS DE 90 DIAS –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Impõe-se o indeferimento liminar do HC quanto à tese de
“
inidoneidade dos fundamentos do decreto preventivo, ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão”
, pois,
já apreciada e rejeitada por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol do mesmo paciente, sobre o mesmo fato. Inteligência do art. 160 do Regimento Interno;

2. Desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
;

3. Justificada está eventual delonga para formação da culpa, quando se cuidar como no caso, de feito altamente complexo, oriundo de grande operação policial (
“Grãos de Areia”
), que culminou na denúncia pelo Ministério Público de 28 investigados (havendo desmembramento em relação aos réus presos, de modo, que o paciente responda à ação penal com outros 15 réus), com defensores distintos, havendo pluralidade de delitos e mais de 20 testemunhas arroladas. Além disso, constatando-se a inexistência de desídia do magistrado
a quo
, que já designou audiências de instrução e julgamento, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa;

4. Não há
ofensa ao teor do art. 316, parágrafo único, do CPP, se a necessidade da prisão preventiva do paciente foi reapreciada há menos de 90 dias. Além disso,
“(...)

eventual atraso na revisão nonagesimal não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, como aventado pela defesa, não acarretando, portanto, a revogação automática da custódia cautelar. (...)”
(AgRg no HC n. 732.427/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Cristiano de Souza Sobrinho
, contra ato do
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.
, que o estaria submetendo a
coação ilegal

diante da inidoneidade dos fundamentos do decreto preventivo, alegando-se ser desproporcional a segregação do paciente, em especial porque estão
ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, o impetrante alegou
ofensa ao princípio da presunção de inocência e ao teor do art. 316, parágrafo único, do CPP
, que impõe ao órgão emissor, revisar a necessidade de manutenção do decreto preventivo a cada 90 dias
“(...) mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”
.

Por fim, sustentou o
excesso injustificado de prazo
para formação da culpa do paciente, segregado ao cárcere há mais de 180 dias
(Id. 156614689).

Anexou documentos (Id. 156614688).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(Id. 156912191).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 159282172).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
conhecimento parcial
do
writ
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito
(Id. 159343661):

“Habeas corpus – Organização criminosa e furto qualificado, em concurso material – Alega falta de fundamentação da decisão constritiva em pressupostos da custódia cautelar; excesso de prazo para formação da culpa e inobservância do prazo previsto no art. 316 do CPP – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Argumentos de falta de fundamentação da decisão constritiva em pressupostos da segregação provisória e suficiência das medidas cautelares alternativas para a hipótese que foram analisados no julgamento do habeas corpus nº 1019965-95.2022.8.11.0000 – Mera reiteração – Não conhecimento – Entendimento do TJMT – Constrangimento que não resulta de um critério aritmético – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Orientação do c. STJ – 27 (vinte e sete) denunciados, defesas distintas, desmembramento do feito, entre outros atos processuais necessários – Particularidades do processo que não evidenciam qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional – Constrangimento por excesso de prazo impertinente – Não realização periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva que não enseja, por si só, a revogação da custódia cautelar – Enunciado 35 do CNPG e GNCCRIM – Prisão preventiva reanalisada dentro do prazo – Pleito de inobservância do art. 316 do CPP que deve ser afastado – Parecer pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Cristiano de Souza Sobrinho
vem sendo submetido

a constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT., considerando a
inidoneidade dos fundamentos do decreto preventivo, alegando-se ser desproporcional a segregação do paciente, em especial porque estão ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, alega-se ofensa ao princípio da presunção de inocência e ao teor do art. 316, parágrafo único, do CPP, que impõe ao órgão emissor, revisar a necessidade de manutenção do decreto preventivo a cada 90 dias.

Por fim, sustentou o excesso injustificado de prazo para formação da culpa do paciente, segregado ao cárcere há mais de 180 dias

Note-se, primeiramente, que, outrora, o paciente impetrou o
Habeas Corpus nº. 1019965-95.2022.8.11.0000
, de minha relatoria, julgado e denegado por esta Terceira Câmara Criminal, em que se atacou a
fundamentação do decreto preventivo porque ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP
, alegando, ainda, a
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
; que o
decreto preventivo é extemporâneo;
a
nulidade da decisão em que se recebeu a denúncia
por falta de fundamentação. Por fim, alegou que o paciente deve ser
libertado porque é pai de dois filhos menores
, que dependem economicamente dele.

Portanto, evidente que algumas das teses arguidas neste
mandamus
(
inidoneidade dos fundamentos do decreto preventivo
,
ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP
e
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
) não passam de reiteração de outras já levantadas em favor do mesmo paciente, devendo ser reconhecida a existência de mera reiteração de pedido, a ser indeferido liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno,
in verbis
:
“Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente.”

Passo à análise das demais teses arguidas.

I – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Outrossim,
desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria
o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Aliás, este é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso contentam-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18/12/2020).

II – EXCESSO DE PRAZO

No que tange ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, em consulta à ação penal de origem no Pje de primeiro grau (Autos nº. 1020718-77.2021.8.11.0003), verifica-se que a denúncia foi ofertada em 23.8.2022 imputando-se ao paciente a autoria dos crimes de Furto qualificado por diversas vezes (art. 155, § 4º, incisos II e IV) e Organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13) – Id. 93307266 –, sendo recebida no dia
30.8.2022
(Id. 93735205).

Devidamente citados, os réus apresentaram suas respostas à acusação (algumas delas cumuladas com pedido de revogação da prisão preventiva), conforme segue: I)
Erick
Antunes dos Santos
em
16.9.2022
no Id.
95291685; II)
Daniel
Ferreira Lima
em
19.9.2022
no Id.
95400885; III)
Walter
Trabachin Júnior
(
paciente
) em
19.9.2023
no Id.
93318943; IV)
Cristiano
de Souza Sobrinho
em
20.9.2022
no Id.
95638620; V)
André
Martins Gonçalves
em
21.9.2023
no Id.
95674742; VI)
Anderson
Rodrigues Borges
e
Danilo
Ricardo Miranda de Melo
em
21.9.2022
no Id.
95673062; VII)
Gilson
Souza Barros
em
23.9.2023
no Id.
95977784; VIII)
Lélio
José Tosta
em
26.1.2023
no Id.
108280420; IX)
Orlando
da Costa Silva,

Maxsuel
Alves Bento
e
Adeilson
Pires de Souza
em
29.9.2023
no Id.
96413456; X)
Jean
Carlos Souza da Cunha em
29.9.2022
no Id. 96073696; XI)
Fábio
Medeiros Gomes
em
31.1.2023
no Id.
108652439; e, XII)
Alessandro
da Silva Freitas
e
Cristiano
Barbosa Elias
em
1º.2.2023
no Id.
108772650.

Vale mencionar que em 15.12.2023, o magistrado
a quo
apreciou os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelo
paciente
e outros (Id. 106272621).

Em 2.2.2023 houve reiteração do pedido de revogação da prisão preventiva por
Lelio
(Id. 108851103); e em 6.2.2023, pedido de revogação da preventiva por
Daniel
(Id. 109137228).

Em 8.2.2023, no Id. 109462612, aportou aos autos o acórdão do julgamento do recurso ordinário interposto pelo paciente perante o STJ.

O processo foi concluso para o magistrado em
15.2.2023
e no dia
2.3.2023
foi proferida decisão em que se analisou pedidos de revogação da prisão preventiva, rejeitou as diversas preliminares arguidas nas respostas à acusação e designou audiências de instrução e julgamento para os dias 3, 4 e 5 de abril de 2023 (Id.

111226728).

Feito esse resumo do trâmite processual, conclui-se pela inexistência de excesso de prazo injustificado para formação da culpa. Não se pode ignorar que se trata de ação penal oriunda de grande operação policial (
“Grãos de Areia”
), que culminou na denúncia pelo Ministério Público de 28 investigados. Quando do recebimento da denúncia, em relação aos réus presos, o feito foi desmembrado, de modo que o paciente responde à ação penal com outros 15 réus, com defensores distintos, havendo pluralidade de delitos.

Além disso, outras circunstâncias também devem ser consideradas, como os pedidos de revogação da prisão preventiva e impetração de diversos
habeas corpus
neste segundo grau de jurisdição, que ensejaram a necessidade de conclusão do processo para que o juiz prestasse as informações judiciais requisitadas.

A propósito, verifica-se que a ação penal de origem possui, até agora, mais de 8.500 páginas e, além do mais, verifica-se da decisão em que se designou as audiências instrutórias, que, além das 6 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, serão ouvidas mais de 20 testemunhas (arroladas pelas defesas dos réus).

Portanto, diante de tais considerações,
não vejo a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo
, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora ou do Ministério Público.

Outrossim, note-se que o impetrante citou dois julgados na sua petição inicial, ambos como comparação a este caso em apreciação.

O primeiro é de minha relatoria ((N.U 0046284-35.2013.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER ILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2013, Publicado no DJE 05/06/2013), contudo, analisando o inteiro teor do indigitado julgamento, extrai-se facilmente a existência de particularidades que o distinguem do caso em apreço. O réu daquele feito havia permanecido preso por mais de 10 meses, inexistia pluralidade de réus ou defensores; e, além disso, constatou-se desídia do Juízo primevo e, por isso,
fora reconhecido o excesso de prazo para formação da culpa.

Igualmente, o caso encontrado no HC nº. 8033177- 66.2021.8.05.0000 (1ª Turma da 1ª Câmara Criminal do TJBA), citado na exordial pelo impetrante, se distingue deste, pois, naquele caso, o réu permaneceu preso por dois anos.

Registre-se, por fim, como é cediço, que a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade,
frente às peculiaridades do caso concreto
e neste caso não é diferente
.

A propósito, colaciona-se excerto de julgado do STJ:

“(...) Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (...)”. (STJ. HC 558.199/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Data do Julgamento: 10/03/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/03/2020).

III – REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Além do mais, não constato qualquer ofensa ao teor do art. 316, parágrafo único, do CPP, pois, em consulta ao Pje de primeiro grau (Autos nº. 1020718-77.2021.8.11.0003, ID. 106272621), extrai-se que em
15.12.2022
, o magistrado primevo manteve a prisão preventiva do paciente, ou seja, há menos de 90 dias revisou o decreto preventivo.

E mesmo que tivesse transcorrido mais de 90 dias sem reanálise da prisão, é certo que
“(...)

eventual atraso na revisão nonagesimal não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, como aventado pela defesa, não acarretando, portanto, a revogação automática da custódia cautelar. (...)”
(AgRg no HC n. 732.427/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Feitas estas considerações
,
ratifico a decisão liminar sob Id
.
156912191
, em que
indeferi liminarmente este HC
quanto à tese de
“
inidoneidade dos fundamentos do decreto preventivo, ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão”
por se tratar de mera
reiteração de pedidos
(art. 160, RI/TJMT). Quanto aos pleitos remanescentes,
em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023